Tribunal: STF
Processo: AI 502469
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: extemporaneidade: recurso protocolado
 em data anterior à da publicação da decisão agravada, inexistente
nos autos comprovação da ciência prévia do agravante:
precedentes.
2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
3. Agravo de instrumento: deficiência do
 traslado: falta da certidão de intimação do acórdão proferido nos
embargos de declaração (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º).